Tribunal: TJMT
Processo: 0003804-73.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003804-73.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JESSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO - CPF: 036.828.121-30 (APELANTE), EDINELZA COELHO RODRIGUES - CPF: 066.002.591-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GOMES DE LIMA JUNIOR - CPF: 044.293.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003804-73.2015.8.11.0064

APELANTE: JESSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DA
societas sceleris

–
CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ESTENDENDO-SE PARTE DOS EFEITOS AOS CORRÉUS, APENAS NO QUE TANGE À ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas, sim, o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]
.

Não havendo prova de que a apelante integra organização criminosa ou que se dedica a atividades criminosas, aliado ao fato de ser primária e de ostentar bons antecedentes, cabível se revela a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003804-73.2015.8.11.0064

APELANTE: JESSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jéssica Fernanda Rodrigues Caetano, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à reprimenda de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Aduz a apelante que não há provas bastantes para condenação em relação ao crime de associação para o tráfico, máxime porque não ficou evidenciada a estabilidade e a permanência para prática da mercancia de drogas.

Sustenta, ainda, que faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais, e legais e convencionais.

Postula, ao final, a absolvição pela prática do crime de tráfico, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e a imposição de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003804-73.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A apelante,
Jéssica Fernanda Rodrigues Caetano
, foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e de
associação para o tráfico
.

No que tange à traficância, este fato é incontroverso, nomeadamente em razão da confissão espontânea da recorrente.

Em contrapartida, a defesa postula a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, sob o pretexto de que não existem provas suficientes para condenação.

Segundo se depreende dos autos, o juízo de origem, ao analisar a prática do delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, assim fundamentou:

“II )
DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTE

Constituem requisitos à configuração desse delito: 1)
concurso de dois ou mais agentes
; 2) fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, § 1o, e 34, da Lei de Tóxicos; 3)
ânimo associativo
; 4)
estabilidade e permanência
.

Pois bem, das provas contidas nos autos e acima mencionadas, mormente ao contido nos depoimentos testemunhais transcritos, verifica-se a incidência no caso versando do 1o, 2o e 3o requisito, vez que os acusados
EDINELZA COELHO RODRIGUES
,
MILTON GOMES DE LIMA JÚNIOR
e
JESSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO
,
se uniram
, respectivamente,
para a prática de tráfico ilícito de entorpecente
.

Da mesma forma restou evidenciado o último requisito, pois
os acusados acima nominados constituíram
,
respectivamente
,
há algum tempo
,
uma verdadeira sociedade informal
,
com o intuito ilícito de comercializar substância entorpecente
, e assim afirmo levando em consideração o próprio interrogatório de Milton e Jéssica, os quais relataram que
por um período Milton resolveu traficar e em decorrência do seu vício utilizou-se de Jéssica para efetivar a venda
, sendo Milton e Edinelza os ‘administradores’ da boca e Jessica a ‘vendedora’, sendo Milton o responsável por adquirir os entorpecentes e ‘passar’ para Jéssica revender, e Edinelza estaria auxiliando Milton no ‘financeiro’ do comércio espúrio.

Portanto, diante das circunstancias concretas e objetivas acima delineadas, e uma vez presente todos os requisitos necessários para a configuração do crime descrito no artigo 35,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, praticado pelos acusados EDINELZA COELHO RODRIGUES, MILTON GOMES DE LIMA JÚNIOR e
JÉSSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO
, devendo, portanto, serem condenados nas penas do delito acima mencionado”
.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, não há dúvidas de que a apelante,
Jéssica Fernanda
, por determinado período, auxiliou
Milton Júnior
na comercialização de substância entorpecente.

Além da confissão espontânea dos réus,
Jéssica
e
Milton Júnior
, as mensagens contidas no aparelho celular apreendido com a codenunciada
Edinelza
, comprovam que eles estavam envolvidos na prática da mercancia de drogas, destacando-se os seguintes trechos:

“
De
Edinelza
para
Jéssica
: ‘O junio pergumtou quamto você fez ésa noiti’”.

Consta, ainda, várias mensagens de
Jéssica
para
Edinelza
:

‘já fiso 190 já e os povo qué mais’;

‘fala q não vo vend mas não pq eu to é grilada dos PM inboca aqui ontem nem consegui durmi tava grilada’.

‘fala pu junim qui eu vo vende pra ele mas eu quero ganha o meu si não no vende nd’;

‘tem gente atrais do trem pra compra e não tem ele dexo aqui mais vendi tudo’;

‘os core aqui ta bom aqui’.

Os policiais civis responsáveis pela investigação afirmaram que
Jéssica
confessou que vendeu droga para
Milton
, por necessidade, pois tinha filhos pequenos. Porém, não comercializava mais.

O investigador de polícia,
Abraão Mendes dos Santos
, asseverou que
Jéssica
confirmou que vendia drogas para
Milton
porque tinha um filho pequeno, e que realmente a casa dela era precária, muito triste de ser relatada,
acreditando que ela foi usada por estas pessoas para o tráfico
.

O corréu
Milton Júnior
confirmou que
Jéssica
somente vendia drogas para ele quando ele estava fumando demais, e ficava com medo de usar a parte da droga destinada à mercancia, por isso pedia à
Jéssica
para ela comercializar e, em troca, lhe repassava determinada quantia, em torno de trinta ou quarenta reais.

A apelante confirmou que
Milton Júnior
residiu em sua casa, e que ele lhe fez a proposta de ajudá-lo na venda de drogas, e aceitou porque tinha dois filhos e estava grávida de outro.

Salientou que apenas revendia a droga repassada por
Milton Júnior
, e atendia os usuários quando ele não estava na residência.

Conquanto os réus estivessem envolvidos na prática do comércio de drogas, aliado ao fato de que a apelante,
Jéssica Fernanda
, esporadicamente auxiliava
Milton Júnior
na venda do entorpecente, não se evidencia de forma insofismável o
animus associativo
a configurar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
[Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2a ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128]
.

Contudo, é cogente – quiçá, imprescindível – distinguir a figura da associação para o tráfico, daquela atinente ao concurso eventual de pessoas, para configuração, ou não, da conduta tipificada no artigo 35 da Lei Antidrogas.

Apesar das evidências de que
Jéssica
,
Milton Júnior
e
Edinelza
comercializavam drogas, não ressai dos autos
nenhuma prova
segura de que eles estavam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em conclusão: se, de um lado, não há dúvidas de que os acusados atuavam em conjunto na comercialização de substância entorpecente, não ficou demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, autorizando a conclusão de que, no caso concreto, estamos diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo falar em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“[...] O crime de associação para o tráfico exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os agentes, para a prática reiterada da mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável),
não bastando, pois, o agir conjuntamente
, em concurso, na prática do delito de tráfico de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica [...]”
[TJMT, Ap. 408/2014, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017].

“[...] ‘Para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do
in dubio pro reo
’ (TJMT, Embargos Infringentes no 14174/2013) [...]”
[TJMT, Ap. 104813/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017].

Neste sentido, aliás, é a redação do
Enunciado Orientativo n. 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[grifo é nosso]
.

Por todas estas razões, a absolvição da apelante – em relação ao
crime de associação para o tráfico
– é medida de rigor, devendo os efeitos do recurso,
neste tópico
, serem estendidos aos corréus,
Milton Gomes de Lima Júnior
e
Edinelza Coelho Rodrigues
, com a absolvição de ambos pelo delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

De igual sorte, entendo que deve ser aplicada à apelante
Jéssica Fernanda Rodrigues Caetano
a minorante do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos estão os requisitos listados no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Não há evidências nos autos de que Jéssica fazia do tráfico seu meio de vida.

Pelo contrário.

Os próprios policiais civis confirmaram que sua moradia era precária, e que ela sobre se enveredou por este caminho para conseguir parcos recursos para a subsistência de seus filhos.

Não se extraem dos autos indícios seguros de que
Jéssica
integrava organização criminosa, ou que se dedicava a atividades criminosas, tampouco há notícias de quanto tempo ou por quantas vezes ela auxiliou
Milton Júnior
na venda do entorpecente.

Nessa ordem de ideias, reconheço o tráfico privilegiado, em relação à
Jéssica Fernanda Rodrigues Caetano
, e aplico a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços], fixando-se a pena definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas em
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
a apelante,
Jéssica Fernanda Rodrigues Caetano
, da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e reconheço,
em relação a ela
, a minorante do
tráfico privilegiado
[art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006], reduzindo-se a pena do tráfico de drogas, em sua terceira fase dosimétrica, ao patamar máximo de 2/3 [dois terços], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
, com possibilidade de substituição por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Estendo aos corréus,
Milton Gomes de Lima Júnior
e
Edinelza Coelho Rodrigues
, parte dos efeitos deste recurso [art. 580 do CPP], apenas no que tange à absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, modificando-se,
de ofício
, o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, em razão do
quantum
de reprimenda imposta.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020